Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711385-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID GABRIELY BOMFIM DE BRITO MAXIMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais (0718835-03.2022.8.07.0018) ajuizada por INGRID GABRIELY BOMFIM DE BRITO MAXIMO. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 150925913): “Trata-se de ação de procedimento comum proposta INGRID GABRIELY BOMFIM DE BRITO MÁXIMO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narra que “(...) morava com sua mãe, a Sra. SUEIDE BOMFIM DE BRITO, uma mulher de 45 anos. No dia 16 de março de 2021, a mãe da autora sentiu-se mal e foi para a UPA CEILANDIA, lá recebeu atendimento, retornando para casa no mesmo dia. Porém, no dia seguinte, 17 de março, retornou para a mesma UPA, pois não houve melhoras nos sintomas que estava sentindo, ficando internada nesta unidade, em observação.” Afirma que sua mãe não teve o tratamento adequado para o caso. Informa que “(...) avisou a vários funcionários da UPA que sua mãe fazia hemodiálise, 3 vezes na semana, e que já estava com vários dias sem fazer o procedimento, fato que agravaria sua saúde, inclusive colocando a vida da paciente em risco. Vide, em anexo, cópia de carteira do IBRANE, comprovando que a genitora da autora era paciente dessa instituição que faz procedimento de hemodiálise em Brasília.” Alega que “(...) no dia 25 de março, ligou para a IBRANE com o objetivo de conseguir um transporte ou uma outra forma de sua mãe conseguir fazer a hemodiálise, nisso, pouco tempo depois recebe um retorno da IBRANE informando que a Sra. SUEIDE BOMFIM DE BRITO foi a óbito; pouco tempo depois a UPA também entrou em contato com a autora informando sobre o óbito da paciente.” Sustenta que “(...) na certidão de óbito da Sra. SUEIDE BOMFIM DE BRITO consta a data e hora do óbito ocorrido no dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um, às 22:00hrs, conforme cópia, em anexo. E, após o óbito de sua mãe, foi que a autora teve o conhecimento que sua genitora contaminou-se com covid, conforme causa da morte na certidão de óbito, fato esse que vincula a responsabilidade do DF, visto que essa não recai diretamente sobre as vidas e saúde perdidas, mas sobre a chance que a paciente teria de não se infectar e, portanto, de não sofrer os agravos decorrentes da doença.” Afirma que “fica claro que, apesar de o Estado cumprir com o seu dever de permitir o acesso da mãe da autora à saúde, este não o fez da maneira adequada tendo em vista que, apesar de todo o atendimento, a paciente não teve a oportunidade de realizar o procedimento de hemodiálise, essencial para a manutenção de sua saúde, como também, contraiu covid-19 no período que esteve internada na UPA, o que levou à piora do estado geral da paciente levando-a à óbito.” Assevera que a responsabilidade do Estado é objetiva. Tece considerações acerca do direito constitucional à saúde. Requer a inversão do ônus da prova. Tece considerações acerca do dano moral e do dano moral reflexo. Acosta legislação e jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça; a citação do DISTRITO FEDERAL; a inversão do ônus da prova e a procedência do pedido para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais reflexos, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Requer ainda a produção de todas as provas admitidas legalmente, especialmente a juntada de documentos e depoimento pessoal. A inicial veio instruída com documentos. O despacho de ID 145389733 concedeu à parte autora os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu. O réu ofertou Contestação ao ID 148856596. Aduz que “Não houve qualquer erro por parte da equipe Médica. Conforme prontuário médico a paciente portadora de Hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal dependente de hemodiálise e com diabetes dependente de insulina, foi admitida em 18/03/21 na UPA da Ceilândia por tremores e astenia intensa, prontamente atendida, (...)” Alega que “Devido a gravidade do caso, foi solicitado leito de UTI com suporte dialítico. Realizou exame de Swab Nasal: DETECTÁVEL PARA SARS-COV2 em 22/03/21. Foi então solicitado leito de UTI COVID com suporte dialítico para paciente.” Sustenta que “O atendimento prestado na emergência foi adequado, os fatores de risco individuais e grandes comorbidades somados com a Covid, foram a causa da morte, não havendo qualquer erro o tratamento inadequado.” Assevera que no caso em tela não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de nexo causal. Aduz ainda que “Também não houve o dano moral aduzido pela parte autora, eis que para o ressarcimento a título de danos morais, mister se faz a prova do prejuízo para a honorabilidade do requerente.” Acosta doutrina e jurisprudência que entende favorável ao seu pleito. Ao final requer a produção de todas as provas admitidas em direito, bem como que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Acosta documentos aos autos. A parte autora apresenta réplica (ID 149601406) na qual reitera os termos da inicial e requer a produção de prova pericial na especialidade hepatologia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo a organizar e sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Não há preliminares, razão pela qual passo à fixação dos pontos de controvérsia da demanda, nos termos do artigo 357, II, do CPC, e à análise da necessidade de produção de provas. Do ponto controvertido O ponto controvertido da demanda cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte do requerido, além de analisar a existência ou não de nexo causal entre o atendimento prestado à mãe da autora e alegado dano moral sofrido, apto a ensejar a responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL. Estabelecido o ponto controvertido, passo à distribuição do ônus probatório. Provas A parte autora pleiteou a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal, bem como a inversão do ônus da prova. O DISTRITO FEDERAL pleiteou a produção de prova documental e testemunhal. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, em análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, o 2o réu é quem dispõem de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido. Dessa forma já esse pronunciou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Grifo nosso. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na hipótese dos autos em exame, verifica-se que as condições previstas no art. 373, § 1o, do CPC se fazem presentes, pois, além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações. Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Necessidade de produção de provas No que se refere ao pedido de prova testemunhal, considero cabível a produção da referida prova a fim de esclarecer o ponto controvertido. Dessa forma, intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450 do CPC, bem como para justificar a correlação das testemunhas indicadas com os pontos de controvérsia da demanda. Quanto ao pedido de produção de prova pericial, deixo para analisar o pleito após a oitiva das testemunhas. Dispositivo Ante o exposto, DECLARO O PROCESSO SANEADO. Assim, tendo em vista todo o exposto, intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem o rol de testemunhas, conforme determina o art. 450 do CPC, bem como para que justifique a necessidade de sua oitiva. Prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser considerado em dobro para o DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos.” No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, considerando a documentação já anexada pela própria agravada e pelo agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito. Alega não ser o caso de inversão do ônus da prova, uma vez que o Distrito Federal apresentou contestação, juntou toda a documentação de que dispunha, o prontuário integral da parte autora e informações médicas periciais que provam o tratamento ofertado pela rede pública. Ademais, na petição de especificação de provas, arrolou como testemunhas os médicos que acompanharam o atendimento da parte autora. Argumenta que estas são todas as provas que o DF teria mais facilidade de produzir em relação à parte autora e já foram juntadas aos autos ou requeridas a produção no caso do testemunho dos médicos que fizeram o atendimento. Sustenta que a análise dos prontuários e das informações médicas pode exigir prova pericial, porém, o Distrito Federal não tem vantagem ou facilidade alguma em relação a parte autora no que diz respeito a produção de prova pericial, que consistirá em contratação de profissional médico; aliás, neste particular a vantagem é da parte autora, que milita como beneficiária da gratuidade de justiça e não precisa pagar os honorários periciais. Defende que o fato de a parte autora ser juridicamente pobre não é pressuposto suficiente para inversão do ônus da prova. Assevera que, antes de se determinar a inversão do ônus da prova, a qual é uma regra de exceção, deveria o juízo a quo ter averiguado se efetivamente existe alguma outra prova que DF teria maior facilidade, o que não se observa na hipótese dos autos. Destaca que os requisitos para a inversão do ônus da prova não estão presentes no caso concreto, em especial porque o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que a parte agravada (ID 45114016). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais reflexos decorrentes de falha na prestação de serviço médico na UPA de Ceilândia, que teria resultado no falecimento da mãe da autora (ID 145277818). Conforme se infere, a pretensão da parte autora está centrada na condenação do Ente Público réu em indenização por danos decorrentes de eventual atendimento médico inadequado. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) Desta feita, no caso em análise, a inversão do ônus probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico da mãe da autora, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreu o óbito narrado pela parte. Com efeito, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, notadamente quando “além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações”. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juízo quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. O atendimento médico do Agravado foi realizado no hospital público do Distrito Federal, ora Agravante, o que já demonstra que este tem melhores condições de comprovar os fatos narrados dentro de sua instalação e a adequação técnica adotada no procedimento para a correção das fraturas resultantes do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado, realizado, pois, ao tempo da internação, estabelecida a relação de custódia, possuía acesso não só ao prontuário médico, como aos registros do que ocorreu no dia do atendimento e nos procedimentos subsequentes, mas também aos protocolos clínicos adotados pela unidade para situações semelhantes. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juízo, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado ao Recorrido foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o Juízo a formar seu convencimento motivado. 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso." (Resp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013) 2. O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07275707920228070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) Enfim, no caso dos autos, a inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetida a mãe da autora e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator